Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. CONTRA SIMONE MACHADO SANTANA COMÉRCIO VAREJISTA BEBIDAS ALIMENTOS EIRELI - EPP E SIMONE MACHADO SANTANA. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DE CONSULTA E INSCRIÇÃO NA CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA DE BENS PARA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de indeferimento de pedido de utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – em execução de título extrajudicial, com vistas à localização de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema CNIB pode ser utilizado, mediante ordem judicial, como ferramenta de pesquisa e constrição de bens imóveis do executado para fins de satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça com finalidade específica: integrar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas, nas hipóteses legalmente previstas. Não se trata de ferramenta de pesquisa patrimonial para fins de penhora em execuções ou cumprimentos de sentença.
4. A consulta à base de dados do sistema CNIB independe de intervenção judicial, porquanto acessível diretamente pela parte interessada por meio do cartório extrajudicial competente, mediante recolhimento dos emolumentos devidos. A expedição de ordem judicial para esse fim desvirtua a finalidade do sistema e isenta indevidamente o exequente do pagamento dos encargos correspondentes.
5. O dever de empreender diligências voltadas à localização de bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete primariamente ao credor, maior interessado no êxito da execução. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada ou injustificadamente, pesquisas em sistemas conveniados em substituição à atuação da parte exequente, mormente quando as informações desejadas são acessíveis pela via extrajudicial.
6. Precedente Turmário: “(...) 4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 5. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 6. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação. (...).” (0734768-65.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível dje: 13/11/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "O sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se presta à pesquisa ou à constrição de bens imóveis do executado para fins de penhora em execuções e cumprimentos de sentença, sendo a consulta à sua base de dados acessível diretamente pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos devidos perante o cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção judicial."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o; CTN, art. 185-A, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734768-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2025; TJDFT, AGI 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024; TJDFT, AGI 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 08/08/2024; TJDFT, AGI 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024.